Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUCAO DA PENA AQUEM DO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MAJORANTE CARACTERIZADA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
1. O reconhecimento de atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.
2. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, que os réus praticaram o crime de roubo com restrição da liberdade da vítima, não há como afastar a referida causa de aumento de pena.
3. Sendo a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e o apelante reincidente, correta a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda.
4. Não se concede ao acusado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal e ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.